Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM EVENTO FESTIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia se a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu matou a vítima com disparo de arma de fogo.
4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, pois a conduta é inerente ao tipo penal. Conquanto tenha havido mais de um disparo de arma de fogo, apenas um deles atingiu a vítima, de forma a evidenciar que a conduta perpetrada não ultrapassou a reprovação inerente à conduta típica do homicídio.
5. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que os disparos de arma de fogo foram proferidos contra a vítima em uma festa, onde diversas outras pessoas estavam, presenciaram o ocorrido, tiveram suas vidas e integridades físicas colocadas em risco e ficaram aterrorizadas com o delito.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente na sentença se mostra proporcional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, afastar a valoração negativa da culpabilidade, diminuindo a sua pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.